Tribunal: STF
Processo: ARE 1382706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. ESTELIONATO. FGTS. FINANCIAMENTO. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Apelantes condenados pelo juízo da 3a vara federal de Belém (PA) pela prática do crime do art. 171, § 3° do Código Penal - CP, com pena reclusão e multa, por terem, nos anos de 1994 e 1995, obtido vantagem indevida mediante fraude ou ardil ao prestarem informações falsas e/ou documentos materialmente falsos para simular operações de compra e venda de imóveis nos municípios de Belém e Ananindeua (PA) com o intuito de sacar valores depositados em contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    2. Somente há de se falar em coisa julgada quando exatamente os mesmos fatos da vida são objeto de decisão irrecorrível em outra ação, mas não em se tratando de fatos distintos praticados em crime continuado, em razão dos contornos objetivos.



    3. O crime de estelionato se configura com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, o que é aumentada quando praticado em detrimento de instituto de poupança popular, como é o caso da CEF (CP, art. 171, § 3°).



    4. Os fatos que ensejaram a condenação consistem num esquema fraudulento, montado na cidade de Belém, para a realização de saques de valores depositados em contas vinculadas do FGTS, por meio de simulações de negócios jurídicos de aquisição de imóveis financiados por intermédio da VIVENDA - Associação Financeira Poupança e Crédito. Os falsos compradores teriam simulado a aquisição através de documentação material e ideologicamente falsa, fornecida pelos corretores de imóveis que teriam formalizado as transações fraudulentas mediante vantagem pecuniária.



    5. O acréscimo do § 17 ao art. 20 da Lei 8.036/90 pela MPv 2.197-43, de 2001, vedou a movimentação da conta vinculada do FGTS no caso em que o adquirente já fosse proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no Município onde residisse, bem como no caso em que o adquirente já detivesse, em qualquer parte do País, pelo menos um financiamento nas condições do SFH.



    6. A confissão é meio de prova pelo qual o acusado admite a prática de crime e seu valor deve ser aferido em confronto às demais provas, inclusive com relação à imputação criminal feita aos corréus que participaram do crime.



    7. A confissão com a delação dos comparsas, quando realizada em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial, com observância do contraditório, é idônea para embasar a convicção do julgador e a consequente condenação. (STJ, REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).



    8. O TRF 1a Região admite como meio de prova a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, desde que harmônica com o conjunto probatório (ACR 0005526-71.2010.4.01.3802 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEYBELLO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 de 28/06/2017)



    9. Configura o crime continuado a reiteração mensal das transferências e saques de valores de contas da CEF mediante fraude, estando os delitos unidos pela semelhança de condições de tempo, lugar, modo de execução que permitem deduzir a continuidade, aplicando-se a pena aumentada dos crimes (CP, art. 71).



    10. A prática do crime em continuidade delitiva é punida com aumento da pena no intervalo de 1/6 a 2/3 (CP, art. 71). O STJ estabeleceu um parâmetro objetivo para este aumento com base no número de repetições: aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações (RHC 91.990/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018. HC 418.256/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).



    11. O crime de estelionato tem pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, que deve ser aumentada de 1/3 quando cometido em detrimento de instituto de poupança popular, como é o caso da CEF (CP, art. 171, § 3°).



    12. O juiz criminal dispõe de discricionariedade para a dosimetria, mediante os parâmetros legalmente fixados conforme o princípio da individualização da pena, a culpabilidade, os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime (CP, art. 59).



    13. A culpabilidade como critério de mensuração da pena em sua primeira fase não se confunde com aquela integrante do conceito tripartido de crime; antes, se revela como o grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.



    14. É indevido o agravamento da pena -base fundamentado na personalidade voltada para a prática de crimes, carecendo de amparo sólido, devendo esta circunstância agravante também ser afastada; assim como o agravamento a título de antecedentes criminais em razão da existência de de inquéritos policiais e ações penais em curso, o que viola o princípio da presunção de inocência.Violação da Súmula 444/STJ.



    15. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido rigorosa quanto à valoração negativa da personalidade e da conduta social do agente,recusando-a mesmo em situações mais extremas como ações penais em curso, transitadas em julgado e cometimento de atos infracionais:



    16. Não se pode considerar na dosimetria da pena, para efeito de elevar apena -base, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, dados ou fatos que já integram a descrição do tipo, sob pena de se estar incorrendo em bis inidem. (ACR 0000574-67.2006.4.01.4100 / RO, Rel. DESEMBARGADORFEDERAL NEY BELLO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 de 19/02/2018)



    17 Na data dos crimes praticados (entre 1994 e 1995), o CP permitia aaplicação da chamada prescrição retroativa quando houvesse trânsito em julgado para a acusação, regulada pela pena aplicada e com termo inicial em data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa:18. Possível verificar a prescrição pela pena aplicada quando houver trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível.19. Parcial provimento da apelação do MPF (1) para aumentar a fração do crime continuado praticado por Carlos Alberto Porto de Oliveira de 1/3 para 2/3sobre a pena aplicada.20. Parcial provimento da apelação de Andreza Silva Dias (2) para rever apena -base, reduzindo para 3 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias -multa no valor de 1/30 do salário -mínimo para cada dia -multa, e para reduzir a fração do aumento de pena decorrente da continuidade delitiva de 1/3 para 1/6.Acrescendo a pena -base de 1/3 por ter sido o crime praticado contra a CEF, apena chega a 4 anos e 8 meses de reclusão e 160 dias -multa; os quais,acrescidos de 1/6 em razão da continuidade delitiva, passam a ser, de forma definitiva, de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 186 dias -multa, no valor de 1/30 do salário -mínimo à época dos fatos para cada dia -multa. O regime inicial é o semiaberto, a teor do CP, art. 33, § 2°, "a". Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, conforme art. 44, I.21. Parcial provimento da apelação de Carlos Alberto Porto de Oliveira e Silva(11) para rever a pena -base, reduzindo para 3 anos de reclusão e 100 dias - multa no valor de 1/30 do salário -mínimo para cada dia -multa, reduzida de 1/6em razão da confissão, resultando em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 83dias -multa. Aumentada em 1/3 por ter sido o crime praticado contra a CEF, na qualidade de operadora do FGTS (art. 171, § 3°), a pena alcança 3 anos e 4meses de reclusão e 110 dias -multa; os quais, acrescidos de 2/3 em razão da continuidade delitiva, passam a ser, de forma definitiva, de 5 anos, 6 meses e20 dias de reclusão, mais 183 dias -multa, no valor de 1/30 do salário -mínimo à época dos fatos para cada dia -multa. O regime inicial é o semiaberto, a teor do CP, art. 33, § 2°, "a". Incabível a substituição por pena restritiva de direitos,conforme art. 44, I.22. Parcial provimento da apelações de Odinéia Maria Barata Motta (4),Ocidemar Siqueira Santiago (5), Raimundo Nonato Cruz Ferreira (9), Carlos Magno Diniz Costa (13) e Carlos Otávio e Carvalho Vinagre (16) para decretara extinção de sua punibilidade pela prescrição (CP, art. 107, IV e art. 110redação dada pela Lei 7.209/84) em razão dos fatos imputados na denúncia,considerando que a pena fixada não passa de 2 anos e o prazo prescricional de 4 anos se esgotou entre o recebimento da denúncia em 2000 e a publicação da sentença em 14/12/2009.23. Não provimento das apelações de Ronaldo Jorge Gama Noronha da Motta(3), João Gonçalves Sarges (6), Luiz Paulo Alves da Silva (7), Marcos Henrique Oliveira dos Santos (8), Alfredo da Silva Pontes Filho (10), Francisco Mauro Anselmo de Oliveira (12), Francisco Silva Santana (14) e Hélio Dias de Souza(15).24. Extinção da punibilidade dos réus Ronaldo Jorge Gama Noronha da Motta,João Gonçalves Sarges, Luiz Paulo Alves da Silva, Marcos Henrique Oliveira dos Santos, Alfredo da Silva Pontes Filho, Francisco Mauro Anselmo de Oliveira, Francisco Silva Santana e Hélio Dias de Souza pela prescrição (CP,art. 107, IV e art. 110 redação dada pela Lei 7.209/84) em razão dos fatos imputados na denúncia, tendo em vista o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente